Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705014-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover nessa fase. Mantenho a suspensão do feito conforme decisão de ID 11632658. Brasília, 17 de dezembro de 2019 10:27:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator